Tribunal: TJDFT
Processo: 0761894-47.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO. INCABÍVEL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte ré com a intenção de prequestionar a matéria. Alega que o acórdão foi proferido contrariando os seguintes dispositivos legais: artigo 14, § 3o, II, do CDC, além dos artigos 186, 187, 188, inciso I, 927, 944 e 945 todos do Código Civil.
2. Recurso próprio e tempestivo.
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configura nenhum vício no acórdão.
4. No julgamento foi constatado o vício no serviço (contratação de cartão de crédito mediante fraude) restando devidamente fundamentado o dever de reparar o consumidor lesado conforme estabelecido na norma protetora do consumidor (Lei 8.078/90), além da súmula 479 do STJ.
5. No que toca ao dano moral, pretende o embargante rediscutir o mérito do julgado o que não é possível.
6. Verifica-se, dessa forma, que não há vício no julgado, tratando-se de embargos com a finalidade exclusiva de prequestionamento, o que não é cabível âmbito dos Juizados Especiais (Enunciado 125, FONAJE).
7. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.